Tribunal: TJBA
Processo: 8075507-70.2024.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8075507-70.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: WESLEY VITOR DE ARAUJO

Advogado(s)
:
ROSALVO TEIXEIRA DE NOVAIS NETO, PAULO NOGUEIRA DA SILVA NETO, JAMILE VALE DA CONCEICAO OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS. PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA COM MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO MINISTERIAL, PLEITEANDO A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PRIMARIEDADE E ENDEREÇO FIXO COMPROVADOS. ACUSADO EM LIBERDADE HÁ MAIS DE UM ANO E NOVE MESES SEM NOTÍCIA DE NOVOS DELITOS OU DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES. MANUTENÇÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão que concedeu liberdade provisória ao recorrido, preso em flagrante pela suposta prática do crime de porte de arma de fogo com numeração raspada, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como se há contemporaneidade dos motivos justificadores do risco a autorizar a segregação cautelar do recorrido.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva é medida excepcional e exige fundamentação concreta sobre o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, sendo inadmissível com base em gravidade abstrata do delito.

4. O recorrido possui condições subjetivas favoráveis, consistentes em primariedade técnica e endereço residencial fixo declarado nos autos principais.

5. A manutenção do recorrido em liberdade por período superior a um ano e nove meses, sem qualquer notícia de reiteração delitiva ou de descumprimento das condições impostas na origem, afasta a contemporaneidade do
periculum libertatis
e demonstra a suficiência das medidas cautelares alternativas aplicadas.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão recorrida. Tese de julgamento: A ausência de fatos novos e o decurso de lapso temporal significativo entre o fato e o julgamento do recurso, somados ao cumprimento regular das medidas cautelares alternativas, afastam a contemporaneidade do risco e obstam o restabelecimento da prisão preventiva.

Referências:

Código de Processo Penal, artigo 312 e artigo 319.

Lei número 10.826 de 2003, artigo 16, parágrafo primeiro, inciso IV.

Superior Tribunal de Justiça, Habeas Corpus número 610.493/DF.

Superior Tribunal de Justiça, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial número 3.111.405/MG.

A
C Ó R D Ã O

Vistos, discutidos e relatados os autos do
RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO nº
8075507-70.2024.8.05.0001
,
em que são partes, como recorrente, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e, como recorrido,
WESLEY VITOR DE ARAUJO,
ACORDAM os Senhores Desembargadores, componentes da segunda turma criminal da primeira câmara criminal do tribunal de justiça, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

DESEMBARGADOR ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR